Tribunal: STF
Processo: HC 256679
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus 948.020/SP, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDMILSON BORDUQUI PELISSONI e CLEURI SIMONATO DE SOUSA PELISSONI, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no HC n. 2249048-70.2024.8.26.0000.



    Consta dos autos que os pacientes foram denunciados como incursos no art. 313-A c/c art. 29 do Código Penal, por suposta participação em crime eletrônico praticado por servidor público do Banco do Brasil. A denúncia foi recebida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP em 19 de agosto de 2024 (fl. 59).



    O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus anteriormente impetrada (fl. 663-664).



    Neste writ, a defesa sustenta a ausência de justa causa para a ação penal, alegando que a denúncia é inepta e carece de elementos mínimos de autoria e materialidade.



    Aduz atipicidade da conduta, uma vez que os pacientes nada tem a ver com os atos praticados por FERNANDO PAULO DO NASCIMENTO, constituindo uma violação flagrante ao princípio da ampla defesa e contraditório  (fl. 10).



    Acrescenta que são pacientes idosos, não merecendo responder a um intenso processo criminal, tendo em vista que estes não sabem nem o que é inserção de dados falsos (fl. 12).



    Alega que a peça acusatória não descreve de forma individualizada a conduta de cada denunciado, limitando-se a afirmar genericamente que  concorreram de qualquer forma na prática da conduta criminosa (fl. 22).



    Requer, liminarmente, o trancamento da ação penal até o julgamento final do presente writ. No mérito, pleiteia que seja reconhecida a inépcia da denúncia, a falta de justa causa e a atipicidade da conduta dos denunciados, determinando-se o trancamento definitivo da ação penal.



    Liminar indeferida (fls. 682/683).



    Informações prestadas (fls. 688/724 e 725/727).



    Parecer do MPF pelo não conhecimento do habeas corpus ou, caso conhecido, pela denegação da ordem (fls. 730/739).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018), pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020).



    Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, cumpre analisar a existência de eventual ameaça ou coação à liberdade de locomoção dos pacientes. Passarei, assim, ao exame das razões deste writ.



    Como consabido, o entendimento jurisprudencial desta Corte Justiça é de que



    O trancamento da ação penal só é possível na presente via quando ficar demonstrado, sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que, no caso, não ocorreu. Precedentes.  (AgRg no HC n. 916.850/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 07/10/2024, DJe de 10/10/2024).



    No caso, a impetrante aduz ausência de justa causa para a ação penal, alegando inexistência de elementos mínimos de autoria e materialidade, bem como ausência de individualização das condutas dos denunciados.



    O Tribunal de origem rejeitou os argumentos da Defesa com as seguintes razões (fls. 32/46 - grifamos):



    Narra a Inicial Acusatória:



    1 - Consta do incluso inquérito policial que no período compreendido entre os meses de maio de 2014 a dezembro de 2015, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, em diversas oportunidades e valendo-se sempre das mesmas condições de tempo, local e maneira de execução, FERNANDO PAULO DO NASCIMENTO, na qualidade de gerente, funcionário autorizado portanto, inseriu dados falsos e alterou dados corretos nos sistemas informatizados e bancos de dados do Banco do Brasil, com o fim de obter vantagem indevida para si e para outrem.



    2 - Consta, ainda, dos autos que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, previamente ajustados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, CLEURI SIMONATO DE SOUSA PELISSONI, EDMILSON BORDUQUI PELISSONI, FABIANA CRISTINA DO NASCIMENTO e SÉRGIO CORREA MESQUITA concorreram, de qualquer modo, para os crimes acima descritos, prestando auxílio material para FERNANDO PAULO DO NASCIMENTO.



    [...]



    DAS INCLUSÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS DE EDMILSON BORDUQUI PELISSONI e CLEURI SEMIONATO DE SOUZA PELISSONI



    a. No dia 19/05/2014 o gerente geral da agência do Banco do Brasil do Jardim Urano, FERNANDO PAULO realizou a inclusão da propriedade rural matrícula 2682 do Cartório do Registro Geral de Imóveis de Cristalândia-TO no cadastro dos clientes CLEURI SEMIONATO DE SOUZA PELISSONI e EDMILSON BODUQUI PELISSONI, tendo como base uma escritura de compra e venda com data de 10/04/2003.



    Junto à escritura, o denunciado fez constar uma certidão negativa de débitos obtida no site da Receita Federal em 16/04/2014 já constando o CPF do atual proprietário (Carlos Antonio de Oliveira).



    Ficou constatado que o imóvel foi de propriedade de EDMILSON e de sua esposa CLEURI, mas foi vendido em 24/01/2011 para Carlos Antonio de Oliveira. FERNANDO estava ciente da venda, todavia, adicionou as informações inverídicas no sistema do Banco do Brasil.



    Referido imóvel foi posteriormente utilizado para amparar a obtenção de crédito rural em nome de FABIANA CRISTINA DO NASCIMENTO no dia 10 de outubro de 2014, conforme será narrado posteriormente.



    b. No dia 05 de março de 2015 o denunciado FERNANDO PAULO realizou a inclusão, no cadastro dos clientes EDMILSON BODUQUI PELISSONI e CLEURI SEMIONATO DE SOUZA PELISSONI, da propriedade rural matrícula 1635 da Comarca de Pium-TO, tendo como base a certidão de matrícula 1635 da comarca de Pium-TO, datada de 29/01/2015.



    Posteriormente, ficou constatado pelo 1º Tabelionato de Notas da Comarca de Pium/TO que não havia imóvel rural registrado em nome de EDMILSON e CLEURI naquele local. Além disso, o imóvel não foi localizado pelo banco durante tentativa de vistoria.



    Mesmo ciente de que EDMILSON e CLEURI não eram os proprietários da gleba, FERNANDO cadastrou o imóvel nos sistemas do Banco do Brasil, sendo que referida propriedade rural foi posteriormente utilizada por FERNANDO para amparar a obtenção de crédito rural em nome de SÉRGIO CORREA MESQUITA apenas quatro dias depois, no dia 09 de março de 2015, conforme será narrado posteriormente.



    [...]



    Para sustentar a informação de que FABIANA era produtora rural, no ramo de bovinocultura, FERNANDO utilizou documento que reporta que os rendimentos de FABIANA seriam obtidos com a atividade de bovinocultura em imóvel rural situado em Cristalância-TO que seria cedido pelos supostos proprietários EDMILSON BORDUQUI PELISSONI e sua esposa Cleuri Simonato de Sousa Pelissoni.



    Assim, FERNANDO cadastrou sua irmã FABIANA no sistema do Banco do Brasil como arrendatária de 50 hectares de terras de EDMILSON BORDUQUI no estado do Tocantins e exploradora de atividades pecuárias, com uma renda mensal de R$ 8.374.33, o que não correspondia à verdade, já que FABIANA era costureira com renda mensal anteriormente cadastrada como R$ 678,00.



    Todavia, ficou constatado pelo 1º Tabelionato de Notas da Comarca de Pium/TO que não havia imóvel rural registrado em nome de Edmilson Borduqui Pelissoni e que FABIANA nunca arrendou imóvel rural de EDMILSON para criação de gado.



    [...]



    Apenas um dia após o afastamento temporário de FERNANDO do cargo de gerente, no dia 17 de dezembro de 2015, o denunciado EDMILSON BORDUQUI compareceu à agência do Jardim Urano e solicitou a liquidação antecipada da operação 40/00.444-9 (que era de responsabilidade de FABIANA).



    Para a liquidação a agência solicitou a EDMILSON uma autorização formal da cliente FABIANA, com firma reconhecida em cartório, o que foi providenciado em 17 de dezembro de 2015 e a operação foi liquidada antecipadamente.



    Ficou comprovada a ligação entre EDMILSON e FABIANA para a realização de negócios irregulares por meio do gerente FERNANDO, pois EDMILSON cedeu imóvel irregular para a realização do empréstimo, bem como solicitou pessoalmente a liquidação antecipada do contrato e quitado o empréstimo em nome de FABIANA.



    [...]



    Já no dia 16 de março de 2015 FERNANDO registrou informações cadastrais inverídicas de seu cunhado SÉRGIO no módulo produção agropecuária do Banco do Brasil, cadastrando-o como arrendatário de oitenta hectares de terras pertencentes a EDMILSON BORDUQUI PELISSONI10 e CLEURI SEMIONATO DE SOUZA PELISSONI, com base em contrato de arrendamento assinado por EDMILSON e CLEURI supostos proprietários da terra (fls. 192/193).



    Todavia, ficou constatado pelo 1º Tabelionato de Notas da Comarca de Pium/TO que não havia imóvel rural registrado em nome de Edmilson Borduqui Pelissoni e que SÉRGIO nunca arrendou imóvel rural de EDMILSON para criação de gado.



    O documento que amparou o registro das informações reporta que os rendimentos de SÉRGIO seriam obtidos com atividade de bovinocultura em imóvel rural situado em Pium (TO), que seria cedido pelos supostos proprietários EDMILSON BORDUQUI PELISSONI e sua esposa CLEURI SIMONATO DE SOUZA PELISSONI.



    [...]



    Nesse mesmo dia 21 de maio de 2015, após a liberação do valor, FERNANDO transferiu a quantia de R$ 20.000,00 da conta corrente de SÉRGIO para a conta corrente nº 12.175, ag. 4018 de titularidade de EDMILSON PELISSONI (suposto proprietário do imóvel rural do imóvel rural que seria arrendado por SÉRGIO).



    Também nesse mesmo dia, FERNANDO transferiu a quantia de R$ 10.000,00 da conta corrente de SÉRGIO para a conta corrente nº 40.439, ag. 4018 de titularidade de NIRCE BORDUQUE, genitora de EDMILSON.



    [...]



    V. CONTRATAÇÃO EM NOME DE EDMILSON BORDUQUE PELISSONO



    Conforme contrato de fls. 479/491, o denunciado FERNANDO mais uma vez inseriu dados falsos nos sistemas do Banco do Brasil quando aprovou contrato de abertura de crédito em conta corrente agronegócio número 401.805.093 em favor de EDMILSON BORDUQUE PELISSONO, liberando um crédito no valor de R$ 49.900,00, com vencimento final em 20/04/2015.



    O contrato de agronegócio teve como fundamento o fato de EDMILSON ser produtor rural e proprietário dos imóveis rurais no estado do Tocantins, o que não correspondia à realidade.



    V. DO DEFERIMENTO DAS OPERAÇÕES DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL



    Ainda na qualidade de gerente geral da agência do Banco do Brasil da agência Jardim Urano, o denunciado FERNANDO deferiu operações de cédula de produto rural para clientes sem tradição em negócios com o banco, inserindo informações falsas afirmando que os clientes se tratava de produtores rurais (utilizando a mesma documentação sobre arrendamento dos mesmos imóveis de propriedade de EDMILSON e CLEURI).



    Além da cédula de produto rural deferida para a cliente NIRCE no dia 06 de fevereiro de 2015 (descrita acima), FERNANDO ainda deferiu:



    a. No dia 12 de maio de 2015 deferiu a operação de cédula de produto rural número 41/0621 para a cliente CLEURI SIMONATO DE SOUSA PELISSONI, no valor de R$ 241.985,287 (conforme tabela de fls. 85).



    [...]



    Realizada auditoria interna no Banco do Brasil, os contratos irregulares realizados por FERNANDO foram descobertos, sendo o prejuízo total do Banco avaliado em R$ 2.812.716,93 em 01/07/2016, visto que as informações falsas trouxeram vantagens indevidas aos denunciados.



    FERNANDO sofreu penalidade de demissão.



    Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de São Paulo denuncia a Vossa Excelência FERNANDO PAULO DO NASCIMENTO como incurso no art. 313-A c. c. 327, §1º e §2º, por diversas vezes na forma do art. 71 e ao menos quatro na forma do art. 69, todos do Código Penal, e FABIANA CRISTINA DO NASCIMENTO, SÉRGIO CORREA MESQUITA, EDMILSON BORDUQUI PELISSONI e CLEURI SEMIONATO DE SOUZA PELISSONI como incursos no art. 313-A c. c. art. 29 do CP, requerendo que, autuada esta, instaure-se o competente processo penal, consoante o rito do art. 394, § 1º, inc. I (ordinário), do Código de Processo Penal (...)” (fls. 525/536 dos autos de origem).



    [...]



    Convém destacar que, nos termos do posicionamento jurisprudencial dominante, “não constitui o Habeas Corpus medida apropriada para apreciar aspectos que envolvam o exame acurado do elenco probatório” (STJ, 6ª T., RHC n. 729/SP, Rel. Min. Willian Patterson, j. 21.08.1990, DJU 03.09.1990).



    No mais, não se verifica, em cognição sumária, a inépcia da denúncia, ou razão para o trancamento da ação penal.



    Com efeito, a inicial acusatória descreve suficientemente a conduta imputada aos Pacientes e corréus, expondo os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, qualificação dos acusados e classificação do crime, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal.



    A denúncia se mostra suficientemente clara, possibilitando a ampla defesa dos acusados, de forma que se verifica, ao menos a princípio, justa causa para a ação penal.



    Ademais, para que haja o trancamento da ação penal, é necessária a comprovação de uma das seguintes hipóteses: a) a atipicidade da conduta; b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade, o que, respeitado o entendimento do Impetrante, não ocorre no caso em tela.



    [...]



    Segundo consta dos autos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, razão pela qual não há que se falar em ausência de justa causa para a atividade persecutória. Inviável, portanto, o trancamento da ação penal.



    [...]



    Registra-se, por fim, que a análise mais aprofundada da matéria requer inclusão na seara fático-probatória, não sendo isto permitido por esta via eleita, o que, inclusive, implicaria em supressão de Instância.



    Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.



    Ao analisar os autos, a Corte de origem entendeu que a inicial acusatória descreve suficientemente a conduta imputada aos pacientes, tendo exposto os fatos criminosos com todas as circunstâncias, qualificação dos acusados e classificação do crime, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal.



    Ainda, o Tribunal local asseverou constar dos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, havendo, assim, justa causa para a persecução penal.



     Transcrevo (fls. 42-45):



    No mais, não se verifica, em cognição sumária, a inépcia da denúncia, ou razão para o trancamento da ação penal.



    Com efeito, a inicial acusatória descreve suficientemente a conduta imputada aos Pacientes e corréus, expondo os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, qualificação dos acusados e classificação do crime, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal.



    A denúncia se mostra suficientemente clara, possibilitando a ampla defesa dos acusados, de forma que se verifica, ao menos a princípio, justa causa para a ação penal.



    Ademais, para que haja o trancamento da ação penal, é necessária a comprovação de uma das seguintes hipóteses: a) a atipicidade da conduta; b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade, o que, respeitado o entendimento do Impetrante, não ocorre no caso em tela.



    [...]



    Segundo consta dos autos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, razão pela qual não há que se falar em ausência de justa causa para a atividade persecutória. Inviável, portanto, o trancamento da ação penal.



    Na oportunidade, o colegiado estadual destacou ser descabida a análise aprofundada dos fatos e provas por meio de habeas corpus, além de não incidirem as hipóteses excepcionais de trancamento da ação penal (causa extintiva de punibilidade, ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, atipicidade da conduta), consoante a jurisprudência desta Corte de Justiça:



    [...]



    Nesse contexto, não se vislumbra situação excepcional de flagrante ausência de justa causa que autorize o trancamento da ação penal em sua fase inicial, devendo as teses defensivas de absolvição por atipicidade e insuficiência probatória serem analisadas após a instrução penal.



    Nesse sentido é a firme a jurisprudência desta Corte:



    [...]



    Incabível, portanto, o trancamento da ação penal.



    Ante exposto, denego a ordem de habeas corpus (doc. 5 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    1.1 - O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, por MEDIDA LIMINAR, que recai sobre os pacientes, uma vez constatada a AUSÊNCIA DA TIPICIDADE da conduta dos pacientes, face que o delito mencionado na denúncia INEXISTIU;



    1.2 - Requer ainda, alternativamente, que seja reconhecido a INÉPCIA DA DENÚNCIA, ante a ausência absoluta de elementos individualizados que apontem a relação entre os fatos delituosos e a autoria, razão pela qual ofende o Princípio Constitucional da ampla defesa;



    1.3 - A FALTA DA JUSTA CAUSA uma vez que a denúncia não está minimamente amparada em elementos capazes de mostrarem, de forma razoável, que existe crime e que o imputado é seu autor ou partícipe;



    1.4 - Finalmente, pela ATIPICIDADE DA CONDUTA DOS DENUNCIADOS, uma vez que não há qualquer elemento que conduza a tipificação penal, sendo a conduta dos denunciados/pacientes cabalmente atípica;



    2 - A oitiva do Ministério Público Federal, na condição de “custos legis”, para que apresente parecer;



    3 – A dispensa de informações, tendo em vista a cópia na integra dos autos, bem como, que o processo é eletrônico;



    4 - A confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor dos pacientes, a competente ordem de “habeas corpus”, para fazer impedir o constrangimento ilegal que estes vêm sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, dando ciência, com urgência, do inteiro teor das decisões aqui proferidas ao MM. Juízo de origem, para que dê imediato e integral cumprimento (doc. 1, pp. 14-15).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator